Tribunal: TJDFT
Processo: 0725773-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725773-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA ASAKAZU - ME, MARIA DE LOURDES DA SILVA, ELSON RIBEIRO E POVOA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE LOURDES DA SILVA ASAKAZU – ME e OUTROS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0749311-75.2022.8.07.0001, movida pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA, rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos. Em suas razões recursais (ID 48159639), a parte agravante alega que, no processo de Embargos à Execução n. 0707870-80.2023.8.07.000, foi ofertada garantia suficiente para o valor discutido na Execução de origem, de modo que é desproporcional a penhora efetiva no rosto dos autos dos processos n. 0713695-78.2018.8.07.0001 e 0715726-37.2019.8.07.0001. Defende que devem ser suspensos os procedimentos expropriatórios, levando-se em conta o princípio de que a execução deve ser a menos gravosa possível para o executado. Com base nessas argumentações, requer “a suspensão da Execução 0749311-75.2022.8.07.0001, a fim de possibilitar a análise dos Embargos à Execução, o qual tramita no mesmo juízo de origem e oferece bens suficientes para a garantia da dívida em questão”. Preparo regular (ID 48427188/85). É o relatório. Decido. De plano, cumpre destacar que a concessão de efeito suspensivo em embargos à execução exige via de regra a garantia do juízo, em consonância com a legislação processual que rege o tema - artigo 919, §1o, CPC . Confira-se, in verbis: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (grifamos).” Sucede que, analisando o processo de Embargos à Execução n. 0707870-80.2023.8.07.000, verifica-se que o Juízo recebeu os embargos, sem efeito suspensivo, ante a ausência de garantia suficiente para a execução (ID 157245262). Com razão o Magistrado de origem ante ausência de prova da suficiência da penhora. Portanto, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Outrossim, o periculum in mora também não se evidencia, pois a penhora no rosto dos autos não causa prejuízo imediato à parte agravante, já que há apenas mera expectativa de se obter o direito litigioso. Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de julho de 2023